Tribunal: CARF
Processo: 13020.720020/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Iágaro Jung Martins
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13020.720020/2018-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.300 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
FABRICA DE MOVEIS MORAN LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
OPÇÃO. PENDÊNCIA FISCAL. REGULARIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
INDEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO.
Não comprovada a regularização da pendência fiscal no prazo fixado em lei
para opção, há que se manter o indeferimento da solicitação da opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo o indeferimento do Termo de Opção da recorrente para sua
inclusão no regime do SIMPLES NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram
do
presente
julgamento
os
Conselheiros:
Marco
Rogério Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de
Abreu, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro Jung Martins, Luciano Bernart e Paulo Mateus
Ciccone.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Curitiba (fls. 109/112), que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade contra Termo de Indeferimento da
Opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) para o ano-calendário de
2018.
A referido indeferimento se deu em razão da irregularidade de recolhimento do
Parcelamento Excepcional (PAEX), conforme Termo de Indeferimento de Opção e extrato de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13020.720020/2018-41
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.300 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13020.720020/2018-41

acesso ao Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), que consigna ciência em 16.02.2018,
conforme documentação anexa à manifestação de inconformidade (fls. 15/16), com efeitos a
partir de 01.01.2018.
Em manifestação de inconformidade (fls. 2/56), o sujeito passivo informa que
solicitou parcelamento dos débitos com base na Lei no 12.996, de 2014, mas que, em decorrência
da grave crise financeira, incorreu em atraso das parcelas, que resultou na exclusão do referido
parcelamento; informou que os valores devidos foram quitados e que ingressou na justiça para
que fosse readmitida no PAEX; alegou que o Termo de Indeferimento não discriminou os
débitos mencionados, fato que dificultou a defesa do contribuinte, requer, por essa razão a
nulidade desse ato administrativo e, alternativamente, seja reconhecida a inexistência de débitos
do junto ao PAEX e deferido a opção ao Simples Nacional.
Preliminarmente ao Termo de Indeferimento de Opção ao Simples Nacional,
objeto desse processo, o sujeito passivo havia sido excluído do Simples Nacional (ADE No
02837076, ciência em 04.10.2017, efeitos a partir de 01.01.2018), cuja manifestação de
inconformidade não foi recebida por ser intempestiva.
Em decorrência dessa exclusão, a ora Recorrente ingressou em juízo, onde foi
proferida decisão interlocutória, concedendo tutela antecipada nos autos do processo judicial no
5000520-91.2018.4.04.7113 da Justiça Federal/RS, para sua reinclusão no parcelamento da Lei
no 12.996/14, fato que resultaria no deferimento à opção ao Simples Nacional.
Antes de proferida a decisão pela DRJ relativa à manifestação de inconformidade
quanto ao indeferimento de opção para o ano-calendário de 2018, foi proferida sentença pelo
juízo de primeiro grau, nos seguintes termos:
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência e ponho fim à fase cognitiva do
procedimento comum, com resolução do mérito (art. 487, inciso I, do CPC), julgando
procedentes os pedidos veiculados para o fim de condenar a ré a reincluir a autora no
parcelamento previsto na Lei no 12.996/2014, permitindo a permanência da empresa
autora no Simples Nacional, ressalvado motivo alheio ao presente feito, nos termos da
fundamentação.
A DRJ, diante do ingresso de ação judicial para anular o anterior ato de exclusão,
entendeu que, se convalidada a sentença, restaria prejudicada análise do indeferimento da
solicitação de opção pelo Simples Nacional requerida pela empresa em 23.01.2018, para o ano-
calendário de 2018.
Não obstante, a DRJ optou em proferir decisão na hipótese de que a sentença
proferida em primeira instância fosse reformada pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região
(TRF4), fato que restabeleceria o interesse processual da manifestação de inconformidade
quando ao Termo de Indeferimento de Opção.
Diante dessas premissas fáticas, a DRJ julgou improcedente a manifestação de
inconformidade em razão de que as parcelas em atraso ou recolhidas a menor deveriam ter sido
quitadas até o prazo final (31/01/2018), como no caso, não ocorreram dentro deste prazo, tem-
se que a empresa estava em débito naquela data, ou seja, não estava com os débitos regulares.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.300 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13020.720020/2018-41

Em Recurso Voluntário interposto em 27.11.2018 (fls. 121/127), o contribuinte
informa ser fato incontroverso de que está cumprindo o parcelamento acordado; requer, com
base no art. 39 da Lei Complementar no 123, de 2006, seja suspenso o presente processo de
exclusão (sic); faz considerações aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ao final
requer que, em conformidade com a sentença judicial do processo número 5000520-
91.2018.4.04.7113, seja julgado PROCEDENTE, REFORMANDO A DECISÃO exarada pela 7a.
Turma da DRJ/CTA, a fim de, reconhecendo a inexistência de débito da Recorrente junto a Lei
12.996, seja deferida a Opção pelo SIMPLES NACIONAL.
Posteriormente à interposição do Recurso Voluntário, verifica-se, em consulta ao
site do TRF4, que o recurso da União foi julgado procedente em 11.12.2019 (Apelação Cível no
5000520-91.2018.4.04.7113/RS), de tal forma que a decisão de primeira instância foi
integralmente reformada, conforme ementa:
PARCELAMENTO. LEI No 12.996, DE 2014. PARCELAS. INADIMPLÊNCIA.
EXCLUSÃO. REGULARIDADE.
A inadimplência, por três meses consecutivos ou seis meses alternados, é causa de
exclusão do parcelamento da Lei no 12.996, de 2014, sendo descabida, no caso, a
invocação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, já que não houve
mera falha do contribuinte ou apenas pagamento a menor de parcelas, mas sim efetiva
falta de recolhimento de sete parcelas consecutivas, o que enseja a imediata rescisão do
acordo firmado com a administração tributária. (Apelação Cível no 5000520-
91.2018.4.04.7113/RS, Relator Desembargador Federal Rômulo Pizzolatti)
Os embargos opostos pelo sujeito passivo foram rejeitados pelo TRF4 em
04.05.2020, conforme a seguinte ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
ARGUMENTOS DAS PARTES.
1. Deve ser negado provimento aos embargos de declaração que, a pretexto de sanar
omissão, pretendem, na verdade, o rejulgamento da causa.
2. É desnecessária a apreciação de todos os argumentos ou a citação expressa dos
dispositivos legais e constitucionais, pois o juiz não está obrigado a responder todas as
alegações da parte, quando encontrar fundamento suficiente para embasar a sua decisão.
(Embargos de Declaração em Apelação Cível no 5000520-91.2018.4.04.7113/RS,
Relator Desembargador Federal Rômulo Pizzolatti)
É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
1. Conhecimento
1.1. Tempestividade
O sujeito passivo não foi cientificado da Decisão de primeira instância, conforme
se verifica no envelope de correspondência devolvido pela Empresa Brasileira de Correios e
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.300 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13020.720020/2018-41

Telégrafos (fls. 117/118). Por sua vez, interpôs Recurso Voluntário em 27.11.2018, conforme
Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 120), que se refere a decisão recorrida e, por
essa razão, considera-se tempestiva.
1.2. Pressuposto de conhecimento. Renúncia à instância administrativa.
Conforme relatado, sobre o sujeito passivo ocorreram dois atos administrativos
denegando-o de permanecer no Simples Nacional.
O primeiro, o Ato Declaratório de Exclusão no 02837076, cuja ciência ocorreu em
04.10.2017, com efeitos a partir de 01.01.2018) e que, em razão da respectiva manifestação de
inconformidade não ter sido recebida por ser intempestiva, foi objeto da ação judicial no
5000520-91.2018.4.04.7113 da Justiça Federal/RS.
O segundo ato refere-se ao Termo de Indeferimento de Opção ao Simples
Nacional, cuja ciência ocorreu em 16.02.2018, com efeitos a partir de 01.01.2018.
Assim, como bem assentado na decisão de primeira instância, não há litígio
administrativo sobre Ato Declaratório de Exclusão, portanto não se aplica a Súmula CARF no 1,
que trata sobre renúncia à instância administrativa pela interposição da ação judicial com o
mesmo objeto do processo administrativo, em que pese o resultado daquela, se fosse pela
ratificação da sentença, resultaria em matéria prejudicial ao presente processo, pois não haveria
como indeferir a opção de quem já é optante.
Logo, como não há propositura de ação judicial especifica sobre a matéria do
presente litígio, que versa exclusivamente contra o Termo de Indeferimento de Opção ao
Simples Nacional, a peça recursal, por atender os pressupostos de admissibilidade, deve ser
conhecida.
2. Mérito
O sujeito insurge-se contra a decisão de primeira instância fundado em dois
argumentos de que estaria cumprindo o parcelamento acordado e pela aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade para não restringir sua opção à sistemática de tributação
favorecida.
Conforme Termo de Indeferimento de Opção (fls. 15/16) o motivo do
indeferimento da opção decorreu da existência de débitos exigíveis em decorrência do
descumprimento do PAEX.
Como consignado na decisão de primeira instância (fls. 109/112), verifica-se que
a Recorrente não regularizou as parcelas em atraso ou recolhidas a menor até o prazo final,
previsto em lei, isto é 31.01.2018, por essa razão, legítimo o ato de indeferimento de opção,
lavrado em 16.02.2018.
O prazo para regularização dos débitos que porventura impedem a opção se
encerra na data de opção, isto é, no mês de janeiro do respectivo ano-calendário, conforme
preceitua o art. 6o da então Resolução CGSN no 94, de 2011, aplicável ao fato:
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.300 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13020.720020/2018-41

Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver sido
deferido.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica às empresas em início de atividade. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
[...]
Especificamente sobre o primeiro argumento trazido pela Recorrente, de que
estaria regular com o PAEX e que, portanto, não haveria causa para o indeferimento, em especial
em decorrência da sentença proferida pelo juízo federal de primeira instância, que havia
determinado o reingresso no parcelamento extraordinário, tal argumento não mais subsiste em
faz-se do Acórdão proferido pelo TRF4 em 11.12.2019, nos autos da Apelação Cível no
5000520-91.2018.4.04.7113/RS, que julgou como causa justa de exclusão do parcelamento da
Lei no 12.996, de 2014 a inadimplência, por três meses consecutivos ou seis meses alternados.
Por fim, em relação à afronta a princípios constitucionais da proporcionalidade e
da razoabilidade em face da aplicação de lei vigente, no caso a LC no 123, 2006, ressalte-se que
não cabe ao julgador administrativo afastar a aplicação de lei sob argumento de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade, consoante estabelece o caput do art. 26-A do Decreto no
70.235, de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Na mesma linha, foi editada a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ainda sobre esse argumento, ressalte-se a parte da decisão do TRF4 nos autos da
Apelação Cível no 5000520-91.2018.4.04.7113/RS, que determinou a exclusão da Recorrente do
PAEX:
PARCELAMENTO. LEI No 12.996, DE 2014. PARCELAS. INADIMPLÊNCIA.
EXCLUSÃO. REGULARIDADE.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.300 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13020.720020/2018-41

A inadimplência, por três meses consecutivos ou seis meses alternados, é causa de
exclusão do parcelamento da Lei no 12.996, de 2014, sendo descabida, no caso, a
invocação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, já que não
houve mera falha do contribuinte ou apenas pagamento a menor de parcelas, mas
sim efetiva falta de recolhimento de sete parcelas consecutivas, o que enseja a
imediata rescisão do acordo firmado com a administração tributária. (Apelação Cível no
5000520-91.2018.4.04.7113/RS, Relator Desembargador Federal Rômulo Pizzolatti)
(g.n.).
Por fim, como consignado na decisão de primeira instância, o Supremo Tribunal
Federal considerou como constitucional a exigência de regularidade fiscal para ingresso no
Simples Nacional (RE no 627.543/RS, Tema no 363 – Impedimento à adesão ao regime tributário
do Simples Nacional de microempresas ou empresas de pequeno porte com pendências
tributárias ou previdenciárias).
Dessa forma, não tendo a Recorrente regularizado os débitos que motivaram o
indeferimento da opção no até o último dia útil de janeiro do ano-calendário, correto o ato
administrativo que vedou- a.
Assim, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
apresentado pelo sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital